Tribunal: STF
Processo: AI 706031
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de peça essencial à compreensão da
   controvérsia (agravo de instrumento contra decisão que negou
   seguimento ao recurso extraordinário). Incidência da Súmula 288
   do STF.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento.
III - Agravo regimental improvido.